Tribunal: TJDFT
Processo: 0733583-57.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-29
Data de publicação: 2024-06-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE PRESCRIÇÃO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER. DÍVIDA PRESCRITA INSERIDA NO PORTAL “SERASA LIMPA NOME”. COBRANÇA INDEVIDA. INOCORRÊNCIA. PLATAFORMA DIGITAL RESTRITA E INACESSÍVEL A TERCEIROS.
1. O “Serasa Limpa Nome” é uma plataforma digital que aproxima credores e devedores, para, querendo, realizar acordo acerca das contas atrasadas, o que não se confunde com a negativação do consumidor junto a órgão de proteção ao crédito.
2. A inscrição do nome do devedor na plataforma "Serasa Limpa Nome", que é um sistema de acesso voluntário, restrito e indisponível a terceiros, não acarreta danos à imagem e à reputação do consumidor no mercado financeiro e, dessa forma, não justifica o cabimento dos danos morais pleiteados na petição inicial.
3. Nos termos da jurisprudência deste Egrégio Tribunal, a entidade mantenedora do cadastro de inadimplentes não se responsabiliza pela legitimidade dos débitos inseridos em sua plataforma pelo credor, o qual é o único responsável pela veracidade das informações repassadas ao SPC/Serasa.
4. Não obstante a vasta argumentação expendida pela recorrente, a inscrição de sua dívida prescrita na plataforma “Serasa Limpa Nome” não pode ser confundida com cobrança, pois desprovida de meios para colocá-la em situação de desvantagem.
5. Não merece censura a conduta tomada pela titular do crédito prescrito que, desapossada de instrumentos coercitivos, procura convencer o devedor a voluntariamente a adimplir a dívida, sob a promessa de vantagens.
6. Recurso conhecido e desprovido.